Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730255-88.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília (id 61871438), nos autos da cautelar - processo n. 0727890-58.2024.8.07.0001, haja vista seu indiciamento pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido); e do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte de arma com numeração suprimida). Esclarece a impetrante que a referida cautelar foi instaurada a partir da conclusão do Inquérito Policial no. 239/2024 - 08a DP, vinculado ao processo principal no PJe, autos n. 0716748-57.2024.8.07.0001, tendo o magistrado da Vara do Tribunal do Júri de Brasília acolhido a representação ministerial e decretado a prisão preventiva do paciente, sendo este o ato coator que fundamenta a impetração. Em síntese, a impetrante narra que o paciente estava sendo investigado e foi denunciado no último dia 10/07/2024, pela suposta prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Kaique Deivid Benício, ocorrido no dia 31/03/2024. Afirma que não existiu qualquer testemunha presencial dos fatos e nenhuma das testemunhas ouvidas trouxeram qualquer informação sobre o possível autor do crime. Narra, ainda, que, no dia 02/04/2024, apenas dois dias após a ocorrência dos fatos, o paciente, acompanhado de seu advogado, compareceu à 8a Delegacia de Polícia e confessou os fatos, demonstrando a sua boa-fé e colaboração com a Justiça, bem como evidenciando que não pretende causar qualquer embaraço à instrução processual ou à aplicação da lei penal, e nem mesmo oferece qualquer risco à ordem pública. Diz que a investigação então teve seu curso regular, com a realização de perícia papiloscópica no veículo da vítima, juntada de filmagens, oitiva de outros suspeitos, bem como colheita de depoimentos de testemunhas, sendo o Relatório Final apresentado pela Autoridade Policial no último dia 08/07/2024, com representação pela decretação da prisão preventiva do indiciado. Prossegue narrando que o Ministério Público então se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pela Autoridade Judicial, sendo tal prisão decretada exclusivamente com base na gravidade abstrata da conduta e sem a observância da contemporaneidade dos fatos, ocorridos em março de 2024, tendo a prisão sido decretada apenas em julho de 2024. Destaca que, mesmo após o comparecimento do paciente à Delegacia de Polícia para confessar o crime, ele continuou residindo no mesmo endereço e trabalhando de carteira assinada há mais de 01 (um) ano, não praticando qualquer ação que demonstrasse minimamente a necessidade de decretação de sua prisão nesta fase processual. Ainda sobre as condições pessoas, alega a impetrante que o paciente, possui 20 anos de idade, é primário e portador de bons antecedentes, sendo o fato em apuração e o porte da arma utilizada no crime, os únicos elementos desabonadores de sua conduta. Afirma não estarem presentes os requisitos previstos no Art. 312 do CPP, em especial, o periculum libertatis e que a prisão, nessa fase, representa verdadeira antecipação de pena, além de ter sido decretada com fundamentação genérica. Por fim alega a ausência do periculum libertatis e de provas a demonstrar que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ao caso concreto. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva decretada. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. O caso dos autos é de concessão da liminar vindicada. Com efeito, nesta sede de cognição sumária, vislumbro que o paciente MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA teve sua PRISÃO PREVENTIVA decretada em 15/07/2024, pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (decisão de id 61871438), que acolheu a representação da autoridade policial da 8a Delegacia de Polícia do DF, bem como o Parecer do Ministério Público, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: A materialidade delitiva se sobressai da Ocorrência Policial no 1.417/2024-0 (id 203292499), Guia de Remoção de Cadáver no 24/2024 - 8a DP e id 203292500, Laudos de Perícia Criminal (exame de natureza) no 58.869/2024 (id 203292515) e no 60.601/2024 (id 203292517); Laudo de Perícia Criminal (Exame de Constatação de Vestígios Biológicos) no 59.981/2024 (id 03292516); Laudo de Perícia Criminal (exame de arma de fogo) no 63.194/2024 (id 203292519). Do caderno investigatório, verificam-se ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do representado. Fábio Henrique de Assis Lira foi ouvido na delegacia em id 203292502 e informou que no dia dos fatos estava com Jeremias e a vítima em frente ao Bar da Vila. Relatou que em determinado momento Kaique - a vítima - saiu e disse que retornaria posteriormente. Disse que viu quando Kaique passou direto por eles, em baixa velocidade, e parou em um beco sem saída. Após aproximadamente 5 minutos, disse que ouviu quatro tiros. Quando foram em direção ao veículo viram quando um homem, usando uma blusa de frio com capuz, cor preta, se aproximou da vítima, que estava ao solo, fora do veículo, e deu mais dois disparos de arma de fogo. Diante dessa dinâmica, foram em direção à vítima com o fim de socorrê-lo, oportunidade em que, junto com a testemunha Jeremias, resolveram colocá-lo no automóvel, levando-o para a 8a DP. No mesmo sentido o depoimento de Jeremias Barbosa da Silva (id 203292503). Durante as investigações foram colhidas imagens de câmera do local, onde se registrou um indivíduo passando pelo local com as características indicada pelas testemunhas Fábio Henrique e Jeremias (id 203292508), qual seja, usando um blusão e bermuda. Foi ainda ouvido na delegacia Caio dos Santos E (id 203292509). Apesar de não ter presenciado os fatos, informou que nas semanas que se seguiram tomou conhecimento que Kaike havia envolvido em uma confusão com um parente de pessoa denominada "Michele". Asseverou que os fatos acontecerem em frente à residência de "Michele". Informa a representação que a delegacia teria recebido informes anônimos, via SCONDE, no 5859-2024, informando que um dos supostos envolvidos seria Douglas, filho de uma mulher chamada "Michele". Segundo a Autoridade Policial, Michele seria o apelido de Maria Leidimar Dias dos Santos, genitora do diligenciado. Durante o curso do inquérito policial, compareceu à delegacia o representado (id 203292505). Em companhia do advogado, informou que sempre teve atrito com a vítima e que uns quinze dias antes dos fatos teria se desentendido com Kaique, informando que a vítima passou a ameaçá-lo. Esclareceu que no dia dos fatos estava em frente sua residência quando a vítima passou em seu veículo em atitude intimidatória. Explicou que nesse contexto teria ocorrido os fatos que se apura no inquérito policial. Na delegacia apresentou uma bermuda e um casaco, conforme consta dos autos de apresentação e apreensão de ids 203292506 e 203292507, supostamente as mesmas vestes utilizadas por pessoa captada em imagem de arquivo de mídia de id 203292508. Verifica-se, em um juízo preliminar, que na representação encontram-se indícios suficientes de autoria em desfavor do representado. Frise-se que em data posterior, já em 18 de maio de 2024, o investigado foi preso em flagrante no APF no 327/2024 - 8a DP, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10826/2003, delito pelo qual já foi denunciado e cuja ação penal está em trâmite na 1a Vara Criminal de Brasília, autos 0719658-57.2024.8.07.0001, nos termos da folha penal acostada em id 203956630. Nesse contexto, entendo necessária e adequada a decretação da prisão preventiva, cujo fim visa resguardar a ordem pública. O afastamento cautelar do investigado se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, indica que o representado expõem a ordem pública em risco. Da representação se extrai que toda ação ocorreu em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, alguns desses possivelmente efetuados quando a vítima já se encontrava ao solo, conforme se depreende dos depoimentos constantes de ids 203292502 e 203292503. É de se considerar que após os fatos narrados na presente representação, o investigado foi preso em flagrante em outra ocorrência pela prática, em tese, de delito previsto no Estatuto do Desarmamento. A arma foi apreendida e será periciada para verificar se os elementos balísticos constantes do laudo de id 203292515 foram expelidos por essa arma. No caso, há elementos a sugerir que caso permaneça em liberdade poderá voltar a delinquir. Dessa forma, a necessidade de se acautelar a ordem pública ganha especial relevo, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Considerando as circunstâncias e a gravidade dos fatos, não se vislumbra condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Por fim, consigne-se que o crime atribuído aos representados se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, tratando-se de hipótese em que se admite a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. [Destacamos] Como se verifica, o decreto de prisão preventiva do paciente teve como fundamento a gravidade concreta do delito de homicídio praticado, demonstrado pelo modus operandi, bem como o fato de o acusado, em data posterior ao crime de homicídio em apuração, ter sido preso por outra prática delituosa. Contudo, ressoa dos autos a falta de contemporaneidade entre o delito de homicídio imputado ao paciente, ocorrido em 31/03/2024, e a data da decretação da prisão preventiva, em 15/07/2024, quase quatro meses após, sem que se tenha notícia da prática de novos delitos cometidos com violência contra pessoa e sem relação de conexão com o crime de homicídio praticado inicialmente. É que, na data de 18/05/2024, o paciente MARCOS DOUGLAS foi preso em flagrante portando, em sua cintura, um revólver calibre .38 (possivelmente o mesmo utilizado para a prática do crime de homicídio – laudo de confronto balístico ainda pendente). A abordagem de MARCOS DOUGLAS pela PMDF ocorreu na Quadra 04 do Setor Norte da Cidade Estrutural (mesma região onde ele foi captado pelo circuito de câmeras fugindo, meses antes, após a prática do homicídio). Desse modo, é possível que o porte ilegal de arma ocorrido em 18/05/2024 tenha conexão com o crime de homicídio perpetrado inicialmente pelo custodiado, tanto que a própria denúncia apresentada pelo Ministério Público, nos autos no 0716748-57.2024.8.07.0001, contempla também o crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte de arma com numeração suprimida), por se reconhecer a potencial conexão. Confira-se (id 203696310 do Processo n. 0716748-57.2024.8.07.0001): 1o FATO Na noite de 31.03.2024 (domingo), por volta de 18h40, em via pública na Rua SL 24, Quadra 33, Setor de Chácaras Santa Luzia, Cidade Estrutural, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Kaique Deivid Benício (26 anos), causando-lhe a morte, conforme Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 506/2024 (id 195070517) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) a ser juntado posteriormente. 1/3 Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios O crime foi cometido por motivo fútil, decorrentes de banais discussões que o denunciado e a vítima possuíam em data pretérita. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima fora surpreendida pelo inopino ataque, quando se encontrava no interior de seu veículo automotor. CRIME CONEXO Em datas anteriores ao crime doloso contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-lo, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, portou arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, que, em razão da supressão da numeração, é considerada de uso restrito. Diante do exposto, encontra-se MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal; e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento. Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia e a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para os demais termos do processo. Requer-se, outrossim, a intimação das pessoas adiante arroladas para deporem sobre os fatos narrados. Assim, embora presente o fumus comissi delicti, reputo estarem ausentes: 1) o periculum libertatis, já que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui emprego de carteira assinada (id 61871444) e o porte de arma cometido posteriormente tem provável conexão com o crime de homicídio; e a 2) contemporaneidade do decreto de prisão com os fatos apurados nos autos. Desse modo, ausente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consequentemente ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva. Na hipótese destes autos, tenho que, diante dos elementos trazidos a lume, é suficiente a incidência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em atenção aos referidos critérios de necessidade e adequação, tendo em mira a regular instrução processual. Por essas razões, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, devendo, contudo, ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; c) comparecimento periódico em Juízo para declarar suas atividades; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; tudo sob pena de imediata revogação da medida, e sem prejuízo de outras cautelares que o Juízo competente julgar adequadas. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator